Tribunal: CARF
Processo: 11020.003173/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003173/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.637 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ROBERTO NEUKAMP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTO.
Há presunção legal da omissão de rendimento correspondente aos créditos em
conta bancária quando o titular dos valores movimentados, regularmente
intimado, não logre comprovar as respectivas origens mediante documentação
hábil e idônea.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003173/2008-23
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, referente ao exercício de 2004.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 10-34.493 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 782 a 791):
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 558 a 599 e 602 a 608) referente
a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2003, no qual foi apurado
o crédito tributário de R$ 226.707,97, nele compreendido imposto, multa de ofício e
juros de mora, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
Tempestivamente, o interessado apresenta a impugnação da exigência às fls. 613 a 621.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Preliminar de cerceamento de defesa
No início dos trabalhos a auditora fiscal solicitou ao ora autuado para que
este consentisse na sua "quebra do sigilo fiscal e bancário", com o que não houve
concordância, mas a despeito disso e considerando os poderes que a lei outorga às
autoridades fiscais, autorizou por escrito a Auditora para que ela própria solicitasse aos
bancos todas as informações que entendesse indispensáveis ao seu trabalho e que, por
óbvio, não teria efeito se solicitadas pelo contribuinte.
A despeito disso e sem solicitação das informações necessárias, a Auditora Fiscal
passou a insistir para que o próprio contribuinte solicitasse aos bancos (Banco do Brasil
- agências de São Paulo e Caxias do Sul e Banco Itaú S/A) as cópias dos documentos de
aporte de recursos nas contas (depósitos, transferências, cobranças, descontos, cauções,
etc), documentos que a pedido do contribuinte não foram entregues, apesar de
requerimentos expressos nesse sentido e posteriores renovação do pedido de entrega das
cópias indispensáveis à sua defesa.
Para que dúvidas não houvesse a respeito o contribuinte, no dia 29/05/2007 protocolou
cópias comprovando os pedidos dele aos bancos no sentido de obter "borderôs de
cobrança", descontos de cheques, custódia de cheques, documentos de depósitos e
cópias de transferências (fls.266 a 269), situação que ainda perdura e só vem sendo
liberada pelos bancos a "conta-gotas".
Os poucos documentos que foram fornecidos comprovam as informações prestadas no
sentido de que tais contas do autuado e seu parceiro eram geridas única e
exclusivamente no interesse das sociedades.
Nesse preciso ponto o parcial cerceamento de defesa, consagrado no artigo 5o, incisos
LIV e LV, a teor dos quais; "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legar e "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

recursos a ela inerentes", aos quais a situação dos autos empresta similaridade ao
princípio da segurança jurídica (princípio da ampla defesa).
Requer com esta preliminar que lhe seja assegurado o entendimento de que cabe à
autoridade fiscal o dever de usar com a moderação adequada os princípios da Lei in
comento, mormente para requisitar das entidades financeiras os documentos pertinentes
das contas sob inspeção, pena de, ausentes tais papéis, vir a ser declarada lesão ao
princípio da segurança jurídica que em favor do contribuinte emprestam o art. 8o da Lei
8021, de 12 de abril de 1990, combinado com o art. 198 do Código Tributário Nacional.
No mérito
Conta n° 54630 - BANCO ITAÚ - ag. 3249.
Trata-se de conta conjunta com Osmildo Keller.
Não vê razão para justificar como fonte legítima o crédito automático referente
telefones 3249.05801-1, no valore de 1.985,00 no dia 11/03/03 e 1.240,00 no dia
25/03/03, nem, da mesma forma explicitar o que escrito no detalhe da primeira conta
(13.01.03), relativa ao crédito de R$ 819,59 de um título em cobrança do ano anterior,
de tal modo objetivas tais afirmações nos extratos que, ao ver do contribuinte, por si
comprovadas a natureza legítima dessas três operações.
Conta n° 1232-3 - BANCO ITAÚ - AG. 3249
Não há saldo a ser comprovado.
Conta n° 8731 - 9 AG. 1203 - BANCO DO BRASIL
Apresenta documentos não considerados pela Auditora ou ora comprovados com
documentação suficiente de origem comprovada:
Conta 11594 - 0 - Agência 1203 - BANCO DO BRASIL
Trata-se de conta de uso pessoal do filho Ricardo Neukamp, da qual era ele próprio o
titular de conta enquanto que o pai (Roberto Neukamp) apenas como co-participante
eventual mas que não movimentava a tal conta.
O movimento anual total foi de 10.865,87, ou seja, com uma média mensal de apenas
905,48 (abaixo do mínimo para fins de isenção), não justifica, salvo melhor juízo, a
transferência da metade desse movimento para responsabilidade do ora contribuinte e
autuado.
Conta 7203 - 6 - Agência 103 - BANCO DO BRASIL e Conta 6351 - 7
Agência 2871 - BANCO DO BRASIL
Apresenta documentos e justificativas para os depósitos bancários. Retorno de remessas
Remessas e retorno de depósitos do Porto das Águas.
Entende o contribuinte que devam ser considerados em seu favor depósitos que somam
a diferença entre as remessas feitas das contas 6351-7 e 7203-6 para a conta 8.199 -X
(Porto das Águas), sempre na forma de antecipação para pagamentos naquela empresa e
posterior retorno, de modo que de uma remessa total de R$ 57.710,00 houve um retorno
demonstrado ao longo desta defesa, a maioria por " transferências on line " da ordem
de R$ 23.075,00 e, o saldo de RS 34.635.00 através de diversos depósitos diretos nas
contas de remessa, sempre para compensação dos valores antecipados, sem, contudo,
coincidirem com os valores remetidos.
No documento 07 e anexos estão listadas as remessas on line e posteriores
retornos on line, porém, o saldo da diferença não vem aparelhado nos depósitos
esparsos das duas contas de remessa eis que, como sois naturalmente acontecer, os
depósitos obedeciam aos critérios de disponibilidade do Porto das Águas.

Remessas e retorno da conta 11417-0
O mesmo se dá entre as contas 6251-7 e 7.203-6 com as remessas para a conta da filha
do contribuinte Andréia Neukamp - conta 11.417-0, a qual por sua vez fazia os
pagamentos das obrigações do Porto das Águas e da empresa A Fonte e, tão logo tinha
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

recursos fazia os retorno equivalente para as contas de onde havia recebido as
transferência on line, de sorte é de ser computado entre os valores dos depósitos
esparsos mais a importância de R$ 18.886,00. (Demonstrativo 08 e anexos).
Remessas da conta 8.731-0 para diversos e retorno
Da mesma forma que nos casos anteriores, da conta acima, conjunta do
contribuinte com o Senhor Osmildo Keller, fizeram diversas remessas para socorro das
empresas Injet - Indústria Metalúrgica, Mecal - Metalúrgica Canadá Ltda e Metal Aço -
Indústria Metalúrgica, para as quais durante o ano de 2003 fizeram remessas da ordem
de R$ 45.764,52 (demonstrativo 09 e anexos), das quais receberam o íntegro retomo em
depósitos esparsos na mesma conta 8.731-0, retorno esses que, como dito, não
coincidiam com os valores das remessas.
Assim que os valores transferidos para essas empresas, como dito, retornaram à conta
de empréstimo para que pudessem realimentar a estabilidade do conjunto operacional a
que se propuseram defender, entretanto (e aqui se socorrem de raciocínio lógico), os
retornos por meio de depósitos em conta sempre foram esparsos e em valores diversos
das remessas anotadas nos documento 9.1 a 9.9.
Ante ao exposto, requer o recebimento desta impugnação, em especial com vistas a
preliminar de cerceamento de defesa para assegurar ao contribuinte o direito de ver
arrecadados todos os bancários documentos pela via da requisição da autoridade da
Auditora Fiscal e, quanto ao mérito, pelo recebimento e procedência desta, com
arquivamento do auto de infração.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 782 a 791):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Estando o lançamento amparado por farta documentação, de pleno conhecimento do
contribuinte, e que lhe permite amplas condições de conhecer os fundamentos da
exigência e, portanto, exercer o amplo direito ao contraditório, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, os valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
passaram a ser. considerados receita ou rendimentos omitidos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabendo-lhe a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 795 a 804):
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

1. Discorrendo acerca do procedimento fiscal, aduz ter ocorrido cerceamento de
defesa, pois própria fiscalização deveria ter requisitado diretamente aos bancos os documentos
que comprovam referida movimentação financeira;
2. A fiscalização não poderia ter considerado tais omissões, sem a correspondente
comprovação documental.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 4/11/2011
(processo digital, fl. 794), e a peça recursal foi interposta em 29/11/2011 (processo digital, fl.
795), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa, quando a
própria fiscalização não requisita, diretamente aos bancos, os documentos que comprovam
referida movimentação financeira. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de
infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas
nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, durante o procedimento fiscal, o Contribuinte foi regularmente
intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à sua movimentação financeira, o
que não foi atendido a contento. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os
supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua
convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade.
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, restou em controvérsia apenas a discussão acerca da
comprovação dos depósitos bancários do ano-base 2003.
Créditos bancários de origem não comprovada
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, assim dispõe, acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Como se vê, a lei estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta bancária,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento. Com efeito, reportada comprovação movimentação financeira deverá ser
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

comprovada mediante documentação hábil e idônea, assim entendida aquela onde haja
coincidência entre datas e valores de cada crédito, individualizadamente considerado.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Como se depreende da leitura do dispositivo legal acima, os depósitos bancários CUJO
titular da Conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à
tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos.
A autoridade fiscal, ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites que a
lei prevê, intima o contribuinte a comprovar a origem dos mesmos, como ocorreu na
presente ação fiscal. Com relação aos créditos, em relação aos quais o contribuinte não
apresentou a comprovação, ficou configurada a hipótese de incidência presente no
ordenamento legal.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância da legislação.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o artigo 42 da
Lei n° 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
Esclareça-se que a partir da edição da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeito passivo da
obrigação tributária estava ciente de que deveria manter em seu poder, pelo prazo em
que a Secretaria da Receita Federal — SRF pudesse exercer o direito de constituir o
crédito tributário pelo lançamento, as informações e os documentos necessários a
comprovar a origem dos depósitos feitos em suas contas bancárias. O que não significa
manter escrituração contábil tal qual as pessoas jurídicas, mas sim o mínimo de
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

organização que lhe permita informar e comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos que circulam pelas suas contas bancárias.
Analisa-se, a seguir, os documentos apresentados e a alegação da defesa quanto a
origem dos depósitos questionados.
Créditos não comprovados
1) Transferências bancárias para o contribuinte
Apresenta os comprovantes de transferência e comprovantes de depósito para a conta
corrente do impugnante.
Conta
Data
Valor
Fl.
8731-9
17/01/2003
R$ 1.998,75
623/624
8731-9
17/01/2003
R$ 1.500,00
624/625
8731-9
20/01/2003
R$ 2.450,85
626
8731-9
21/01/2003
R$ 102,90
624
8731-9
18/02/2003
R$ 11.000,00
627
8731-9
25/02/2003
R$ 20.000,00
628
8731-9
05/03/2003
R$ 15.000,00
629
8731-9
05/03/2003
R$ 15.000,00
630
8731-9
06/03/2003
R$ 8.000,00
631
8731-9
25/03/2003
R$ 5.000,00
632
8731-9
10/04/2003
R$ 15.000,00
634
8731-9
15/04/2003
R$ 5.736,15
635/639
8731-9
24/06/2003
R$ 2.200,00
641
7203-6
11/02/2003
R$ 5.000,00
644
7203-6
25/04/2003
R$ 1.429,45
647/648
7203-6
28/05/2003
R$ 1.991,32
650
7203-6
12/06/2003
R$ 3.000,00
651
7203-6
04/07/2003
R$ 3.000,00
652
7203-6
20/08/2003
R$ 3.000,00
653
7203-6
12/09/2003
R$ 1.859,00
653
7203-6
17/11/2003
R$ 3.000,00
655
7203-6
20/11/2003
R$ 1.074,29
656
7203-6
09/12/2003
R$ 5.000,00
657
7203-6
12/12/2003
R$ 9.000,00
658
7203-6
17/12/2003
R$ 908,61
659
7203-6
30/12/2003
R$ 3.000,00
660
6351-7
03/01/2003
R$ 5.000,00
661
6351-7
06/01/2003
R$ 5.000,00
662
6351-7
23/01/2003
R$ 750,00
663
6351-7
24/01/2003
R$ 4.562,13
664
6351-7
12/02/2003
R$ 4.716,13
665
6351-7
20/05/2003
R$ 675,00
670
6351-7
26/05/2003
R$ 850,00
671
6351-7
04/07/2003
R$ 200,00
675
6351-7
05/08/2003
R$ 2.600,00
678
6351-7
09/10/2003
R$ 6.000,00
679
6351-7
09/10/2003
R$ 11.000,00
680
6351-7
19/11/2003
R$ 1.000,00
681
Entretanto, para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação de
cada depósito a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que
será tributada após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos.
A indicação do título a que foi percebido o rendimento tem por escopo definir sua
natureza tributária e, por conseqüência, o adequado tratamento mediante aplicação de
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

normas específicas, além de possibilitar a verificação da espontânea oferta da renda à
tributação, se for o caso.
Por isso, não basta que seja identificada o depositante do valor, sendo necessária a
identificação da natureza do depósito.
2) Recebimentos de parcelas de compra conforme Pedido - Porto das Aguas

Conta
Data
Valor
Fl.
6351-7
04/04/2003
R$ 7.200,00
668/669
6351-7
09/07/2003
R$ 6.126,47
668/669
Esclarece-se que, na análise dos Pedidos, para que o depósito bancário indicado pela
defesa seja considerado comprovado é necessário que haja coincidência de valor entre o
depósito a ser comprovado e as condições estabelecidas no Pedido.
Impende registrar que a suposta documentação acosta às referidas fls. 668 e 669
(processo digital, fls. 734 e 735), realmente não guarda coincidências entre datas e valores, estes,
ainda que supostamente se considerasse as quantias globais, eis que, enquanto a totalidade
creditada soma R$ 13.326,47 (R$ 7.200,00 + R$ 6.126,47), dita documentação traz o montante
de R$ 12.968,47 (R$ 11.738,47 + R$ 1.230,00).

3) Depósitos em dinheiro
Nos depósitos em dinheiro não há identificação do depositante e nem a natureza do
depósito.

Conta
Data
Valor
fl.
8731-9
03/04/2003
R$ 3.000,00
633
8731-9
17/04/2003
R$ 1.663,20
640
8731-9
08/01/2003
R$ 40,00
643
7203-6
03/04/2003
R$ 3.000,00
646
7203-6
05/05/2003
R$5.000,00
649
7203-6
02/10/2003
R$ 3.000,00
654
4 ) Documentos não hábeis
Conta
Data
Valor
Fl.

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

7203-6
20/01/2003
R$ 5.000,00
643
Rascunho escrito à caneta.
7203-6
19/05/2003
R$ 8.000,00
649
Rascunho escrito à caneta.
6351-7
03/07/2003
R$ 2.000,00
674
Rascunho escrito à caneta.
6351-7
23/07/2003 R$ 2.000,00
676
Nota fiscal de compra de produto
pela empresa Porto das Águas
Observa-se que, contrariamente ao que acima está posto, o documento constante
da f. 676 (processo digital, fl. 742) foi emitido em 29/7/2003, bem como totaliza aquisições no
montante de R$ 2.470,99, nada coincidindo com a informação prestada pelo Recorrente.
5) Sem apresentação de documentação comprobatória
Conta n° 5463-0, Banco Itaú

Data
Valor
Justificativa do contribuinte
13/01/2003
R$ 819,59
Título de cobrança do ano anterior
11/03/2003
R$ 1.985,00
Crédito automático referente a telefones
25/03/2003
R$ 1.240,00

Conta n° 11594-0, Banco do Brasil
Argumenta o contribuinte que se trata de conta de uso pessoal do filho Ricardo
Neukamp
Conta n° 6351-7, Banco do Brasil
Data
Valor
Justificativa do contribuinte
31/03/2003
R$ 8.832,57 Diversos cheques descontados pagamentos de DARF,
INSS, telefone
10/06/2003
R$ 2.017,06 Reembolso de cheque de R$1.914,00 de 31/03
24/06/2003
R$ 1.903,34 Reembolso de cheque de 29/04/2003
26/08/2003
R$ 1.732,29 Reembolso dc cheque do dia 24/07/2003
22/09/2003
R$ 1.727,70 Reembolso de cheque do dia 26/08/2003
17/10/2003
R$ 1.727,75 Reembolso de cheque do mesmo dia
Com relação a este item, não foram apresentados documentos comprovando as
justificativas. Simples alegações não servem para comprovação da origem dos
depósitos.
6 ) Retorno de remessas - empresas Porto das Águas, Iniet e Mecal, Metal Aço e para
Andréia Neukamp
O impugnante apresenta uma relação de transferências ocorridas no ano de 2003 de
contas do contribuinte para as contas das empresas mencionadas e outra relação das
transferências da conta dessas empresas para as contas correntes do contribuinte. Alega
que fazia antecipação de pagamentos para as empresas, sendo os depósitos referentes a
retorno dos valores.
Ocorre que entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42
da Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, não cabendo a "comprovação" feita de forma genérica
com indicação de uma receita ou rendimento em um determinado documento a
comprovar vários créditos em conta. É de se ver, como já analisado, que o ônus desta
prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal, a simples
apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas
sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003173/2008-23

Por tal razão, é que não basta, para justificar os depósitos, que a renda e bens,
declarados ou não, do contribuinte sejam compatíveis com a movimentação financeira
apurada, sendo necessária a comprovação individual da origem de cada depósito.
Créditos comprovados
São considerados como comprovados os depósitos no valor total de R$25.947,39,
conforme demonstrativo a seguir:
Conta
Data
Valor
Justificativa
Fl.
Autos
8731-9
10/01/2003
R$ 351,00 Recebimento da Nota Fiscal Fatura
na 017369 da INJET. Considerado
50% do valor, por ser referente a
conta conjunta com Osmildo
Keller.
622
8731-9
24/02/2003
R$ 207,82 Recebimento da Ia parcela da Nota
Fiscal Fatura na 017590 da INJET.
Considerado 50% do valor, por ser
referente a conta conjunta com
Osmildo Keller.

7203-6
17/03/2003
R$ 250,00 Depósito realizado pela filha
do contribuinte - Andréia Neukamp
645
6351-7
14/03/2003
R$ 17.113,07 Liberação Consórcio Serrana
666
6351-7
31/03/2003
R$ 4.000,00 Retorno de depósito efetuado
pelo contribuinte na conta da
empresa Metal Aço
667
6351-7
30/05/2003
R$ 1.180,50 Recebimento de parcela - Pedido
231 (empresa Porto das Aguas)
672
6351-7
03/06/2003
R$ 1.425,00 Recebimento de parcela - Pedido
240 (empresa Porto das Águas)
673
6351-7
01/08/2003
R$ 1.420,00 Recebimento de parcela — Pedido
281 (empresa Porto das Águas)
677

Total R$ 25.947,39

(Destaque no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital